Tribunal: TJES
Processo: 5000363-31.2024.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-31.2024.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: SEVERINO LIMA SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000363-31.2024.8.08.0043

Recorrente: BANCO C6 S/A;

Recorrido: SEVERINO LIMA SOARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO FIRMADO E NÃO CUMPRIDO PELO RECORRENTE. ADMISSÃO PELO RECORRENTE DE QUE A PROPOSTA FOI CANCELADA POR FALHA SISTÊMICA.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) In casu, não há qualquer discussão acerca da existência da oferta do parcelamento da fatura vencida em 25/07/2024, nos termos em que descritos pelo autor, o que restou devidamente demonstrado por meio documento de id. 48722268. Da mesma forma, inexiste controvérsia quanto ao pagamento realizado pelo autor no valor de R$1.068,28, na data de 25/07/2024, o que se constata por meio do extrato bancário juntado no id. 48722272 e pelo lançamento da respectiva quantia na fatura do mês de agosto/2024 - id. 48893087. Outrossim, não há dúvida de que o parcelamento ofertado e aderido pelo consumidor não foi lançado na fatura do mês de agosto/2024 pela instituição financeira ré, haja vista que ela própria reconhece em contestação que o parcelamento “não foi acatado gerando um parcelamento ROTATIVO com condições diferentes, o qual foi cancelado”. Nesse contexto, considerando que um erro sistêmico impediu o lançamento do parcelamento na forma ofertada pelo fornecedor e aceita pelo consumidor, descabida alegação do réu de que o autor deverá solicitar um novo parcelamento do débito por meio dos canais de atendimento. Ora, ao reconhecer o equívoco ou erro sistêmico, caberia a instituição financeira ré não só estornar as quantias acrescidas indevidamente nas faturas, mas sim oportunizar ao autor o pagamento das parcelas nos exatos termos em que contratado, forte no princípio da vinculação contratual da publicidade, previsto no art. 35, I, do CDC. Desse modo, ao deixar de lançar o parcelamento do débito na forma pactuada pelo autor, o réu falhou no serviço prestado, devendo responder pelos danos daí decorrentes, uma vez que não restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor no caso em tela. Assim, merece guarida o pleito autoral concernente à obrigação do réu em cumprir o parcelamento ofertado e relacionado à fatura com vencimento em 25/07/2024 (no valor de R$11.855,53), qual seja, 15 (quinze) parcelas de R$1.068,28 - id. 48722268, com início em julho/2024. Além disso, deverá estornar os valores lançados indevidamente na fatura do mês de agosto/2024 e relacionados ao saldo devedor da fatura do mês de julho/2024 (R$9.031,25), bem como IOF rotativo (R$92,64) e todos os encargos contratuais deles decorrentes.”

DETERMINOU ASSIM O CUMPRIMENTO DA OFERTA DE PARCELAMENTO ENTABULADA, BEM COMO DEFINIU A INCIDÊNCIA INTEGRAL DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR, ALÉM DA MAJORAÇÃO DO VALOR DESTA DE R$ 1.000,00 PARA R$ 1.200,00/ DIA, LIMITANDO A R$ 16.000,00. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

RECURSO DO BANCO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALÉM DE AFIRMAR QUE A MULTA ARBITRADA É INDEVIDA E DESPROPORCIONAL. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE MERECE REDUÇÃO. QUANTO À PRIMEIRA ORDEM DESCUMPRIDA, REDUZO O VALOR DIÁRIO DE R$1.000,00 (mil reais) PARA O IMPORTE DE R$300,00 POR DIA, LIMITADO AO VALOR DE R$2.000,00. NO MAIS, COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ADMITIDA PELA PRÓPRIA REQUERIDA, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)